Tribunal: STF
Processo: HC 225846
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 176.738, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 29, do Código Penal. Em 18.07.2021, foi decretada a prisão temporária, convertida em prisão preventiva em 21.09.2021.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 176.738, Ministro Messod Azulay Neto indeferiu a medida liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, requerendo a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. 



8. No caso de que se trata, a prisão preventiva foi decretada com apoio na gravidade concreta do delito, assim como para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de que o paciente 



    [...] possui executivo de pena ativo, com condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, cujas penas, somadas, resultam em 22 (vinte e dois) anos de reclusão (PEP 0004017-16.2014.8.11.0064 – SEEU). Além do mais, o Juízo a quo, consignou que o Paciente encontrava-se em prisão domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, desde 25/01/2021, para realização de uma cirurgia e pós-operatório, e, mesmo assim, poucos dias após, deixou de cumprir as condições impostas, desligando a tornozeleira eletrônica e, evidentemente, se ausentou de sua residência, já que, segundo consta, estava no local onde o crime foi cometido. Ademais, em 10/07/2021, foi preso em flagrante na Comarca de Rondonópolis/MT, pela suposta prática crimes de organização criminosa, corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso documento falso, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória. De modo igual, o risco de fuga do Paciente também restou demonstrado, uma vez que logo após o último fato criminoso, evadiu-se do distrito da culpa, sendo localizado e preso somente dias depois, no Estado de Minas Gerais. (...) Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e a peculiaridade do paciente indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.



9. O caso atrai, em linha de princípio, o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de março de 2023.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO  



     Relator